Tribunal: TJDFT
Processo: 0723694-95.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA.
I – O ato jurisdicional que encerra a primeira fase do procedimento de prestação de contas é uma decisão parcial de mérito do processo, conforme disciplina o art. 550, §5o, do CPC. Entretanto, a jurisprudência do eg. STJ e deste TJDFT adota o entendimento de que, nessa hipótese, não está configurado erro grosseiro a impedir o conhecimento do recurso. Apelação cível recebida como agravo de instrumento em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal.
II - Prescreve em cinco anos a pretensão de prestação de contas movida contra advogado, contados da cessação do mandato (arts. 25-A da Lei 8.906/94 e 682 do CC).
III - A jurisprudência deste TJDFT adota o entendimento de que na primeira fase do procedimento de prestação de contas o que se discute é apenas a obrigação de prestá-las.
IV – Apelação recebida como agravo de instrumento, desprovido.